Tribunal: STJ
Processo: 0626676-52.2017.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1926130 - AM(2021/0067393-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: AUTCOM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA - AM003260
GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA - SP179147
EMBARGADO
: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS
-
S/A
AFEAM
ADVOGADO
: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES - AM002978
INTERES.
: CHARLES MARCOS PEREIRA SOUZA
INTERES.
: FÁBIO RODRIGUES BARBOSA
INTERES.
: LUCIANA BARBOSA BENTES SOUZA
INTERES.
: SUSANA RODRIGUES BRANDÃO BARBOSA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROTESTO CAMBIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
INTEGRÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, em recurso especial interposto em ação
monitória de cobrança fundada em título de crédito, manteve acórdão do
Tribunal de origem reconhecendo o efeito interruptivo do protesto cambial,
nos termos do
III, do Código Civil, também em relação à pretensão
art. 202,
monitória, aplicando a
e desprovendo o recurso especial.
Súmula 83/STJ
2. A embargante alega omissão
contradição quanto: (I) à distinção entre
e/ou
modalidades de protesto e à definição se o “protesto cambial” do
III,
art. 202,
do Código Civil abrangeria apenas ato judicial ou também extrajudicial; (II)
ao fato de o título ter sido objeto de ação cambial anterior, posteriormente
desistida, e à impossibilidade de equiparação de efeitos interruptivos para
ações de natureza e prazos distintos; e (III) à suposta violação aos princípios
da segurança jurídica e do devido processo legal (art. 5o, LIV e XXII, da CF),
postulando prequestionamento constitucional e efeitos infringentes para
reforma do julgado, inclusive em razão de alegado excesso no valor do
protesto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afirmar
que o protesto cambial previsto no
III, do Código Civil interrompe a
art. 202,
prescrição da pretensão de cobrança da dívida como um todo, alcançando a
ação monitória, ao aplicar a literalidade do dispositivo legal sem distinguir
entre protesto judicial e extrajudicial, ao deixar de enfrentar argumentos
relativos à existência de ação cambial anterior, ao suposto excesso no valor do
protesto e à alegada afronta a princípios constitucionais, bem como se são
cabíveis efeitos infringentes nos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56109625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 30afe968-82e4-475c-924c-25060b333da0

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas
(CPC/2015 art. 1.022)
rediscutir questões já apreciadas e devidamente fundamentadas, ou provocar
novo julgamento da lide.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese central da
embargante, ao afirmar que o protesto cambial previsto no
III, do
art. 202,
Código Civil interrompe a prescrição da pretensão de cobrança da dívida
como um todo, com reinício integral do prazo, efeito que se projeta também
sobre a ação monitória, inexistindo omissão sobre a extensão do efeito
interruptivo.
6. A alegada omissão quanto à natureza extrajudicial do protesto não se
verifica, pois o acórdão aplicou a literalidade do
III, que se refere a
art. 202,
“protesto cambial” sem restringi-lo à esfera judicial, de modo que a discussão
suscitada representa mero inconformismo com a interpretação adotada e não
configuração de vício integrável.
7. Os argumentos relativos à existência de ação cambial anterior, à
diferenciação entre prazos e naturezas das ações e ao suposto excesso no valor
do protesto constituem inovação ou tentativa de reabrir o mérito, não havendo
dever do órgão julgador de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas
partes quando já encontrados fundamentos suficientes para a conclusão, o que
afasta a alegação de omissão ou contradição.
8. No âmbito do recurso especial, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
examinar alegada violação direta a dispositivos constitucionais ou
prequestioná-los, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (
, razão pela qual o pedido de
CF/1988, art. 102)
prequestionamento constitucional não configura omissão a ser suprida.
9. A insurgência contra a aplicação da
, bem como a tentativa
Súmula 83/STJ
de revalorar fatos e provas para afastar a conclusão de que o protesto cambial
interrompeu o prazo prescricional da ação monitória, revela nítida pretensão
de reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar o
acolhimento do recurso integrativo.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 30afe968-82e4-475c-924c-25060b333da0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1926130 - AM(2021/0067393-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: AUTCOM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA - AM003260
GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA - SP179147
EMBARGADO
: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS
-
S/A
AFEAM
ADVOGADO
: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES - AM002978
INTERES.
: CHARLES MARCOS PEREIRA SOUZA
INTERES.
: FÁBIO RODRIGUES BARBOSA
INTERES.
: LUCIANA BARBOSA BENTES SOUZA
INTERES.
: SUSANA RODRIGUES BRANDÃO BARBOSA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROTESTO CAMBIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
INTEGRÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, em recurso especial interposto em ação
monitória de cobrança fundada em título de crédito, manteve acórdão do
Tribunal de origem reconhecendo o efeito interruptivo do protesto cambial,
nos termos do
III, do Código Civil, também em relação à pretensão
art. 202,
monitória, aplicando a
e desprovendo o recurso especial.
Súmula 83/STJ
2. A embargante alega omissão
contradição quanto: (I) à distinção entre
e/ou
modalidades de protesto e à definição se o “protesto cambial” do
III,
art. 202,
do Código Civil abrangeria apenas ato judicial ou também extrajudicial; (II)
ao fato de o título ter sido objeto de ação cambial anterior, posteriormente
desistida, e à impossibilidade de equiparação de efeitos interruptivos para
ações de natureza e prazos distintos; e (III) à suposta violação aos princípios
da segurança jurídica e do devido processo legal (art. 5o, LIV e XXII, da CF),
postulando prequestionamento constitucional e efeitos infringentes para
Documento eletrônico VDA55760468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:27:17
Código de Controle do Documento: 56bc02cf-1043-45a3-8662-66e9efd391d4

reforma do julgado, inclusive em razão de alegado excesso no valor do
protesto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afirmar
que o protesto cambial previsto no
III, do Código Civil interrompe a
art. 202,
prescrição da pretensão de cobrança da dívida como um todo, alcançando a
ação monitória, ao aplicar a literalidade do dispositivo legal sem distinguir
entre protesto judicial e extrajudicial, ao deixar de enfrentar argumentos
relativos à existência de ação cambial anterior, ao suposto excesso no valor do
protesto e à alegada afronta a princípios constitucionais, bem como se são
cabíveis efeitos infringentes nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões já apreciadas e devidamente fundamentadas, ou provocar
novo julgamento da lide.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese central da
embargante, ao afirmar que o protesto cambial previsto no
III, do
art. 202,
Código Civil interrompe a prescrição da pretensão de cobrança da dívida
como um todo, com reinício integral do prazo, efeito que se projeta também
sobre a ação monitória, inexistindo omissão sobre a extensão do efeito
interruptivo.
6. A alegada omissão quanto à natureza extrajudicial do protesto não se
verifica, pois o acórdão aplicou a literalidade do
III, que se refere a
art. 202,
“protesto cambial” sem restringi-lo à esfera judicial, de modo que a discussão
suscitada representa mero inconformismo com a interpretação adotada e não
configuração de vício integrável.
7. Os argumentos relativos à existência de ação cambial anterior, à
diferenciação entre prazos e naturezas das ações e ao suposto excesso no valor
do protesto constituem inovação ou tentativa de reabrir o mérito, não havendo
dever do órgão julgador de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas
partes quando já encontrados fundamentos suficientes para a conclusão, o que
afasta a alegação de omissão ou contradição.
8. No âmbito do recurso especial, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
examinar alegada violação direta a dispositivos constitucionais ou
prequestioná-los, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (
, razão pela qual o pedido de
CF/1988, art. 102)
prequestionamento constitucional não configura omissão a ser suprida.
Documento eletrônico VDA55760468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:27:17
Código de Controle do Documento: 56bc02cf-1043-45a3-8662-66e9efd391d4

9. A insurgência contra a aplicação da
bem como a tentativa
Súmula 83/STJ,
de revalorar fatos e provas para afastar a conclusão de que o protesto cambial
interrompeu o prazo prescricional da ação monitória, revela nítida pretensão
de reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar o
acolhimento do recurso integrativo.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por AUTCOM ENGENHARIA
embargos de declaração
LTDA em face do acórdão da Quarta Turma do STJ de fls. 666-670, assim ementado:
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PROTESTO
CAMBIAL.
EFEITOS
INTERRUPTIVOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas, que reconheceu a interrupção do prazo prescricional para o
ajuizamento de ação monitória em razão de protesto cambial, reformando
sentença que havia declarado a prescrição da pretensão de cobrança. A
recorrente alegou violação aos arts. 202, III, e 206, § 5o, I, do Código Civil,
sustentando que o protesto cambial não interrompe o prazo prescricional
para a ação monitória, mas apenas para a ação de execução cambial.
Argumentou que o prazo para a monitória seria de cinco anos contados do
vencimento do título, sem interrupção pelo protesto cambial, e que a ação
ajuizada em 2017 estaria prescrita. O acórdão recorrido entendeu que o
protesto cambial, realizado em
interrompeu o prazo
28/09/2012,
prescricional, que foi reiniciado por inteiro, encerrando-se em
A
27/09/2017.
ação monitória foi proposta em
dentro do prazo prescricional.
14/07/2017,
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o protesto cambial interrompe o
prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória, ou se tal
interrupção aproveita apenas à ação de execução cambial.
III. Razões de decidir
O prazo prescricional para a ação monitória fundada em título de crédito
sem força executiva é de cinco anos, conforme o
§ 5o, I, do Código
art. 206,
Civil e a
Nos termos do
III, do Código Civil, o
Súmula 504/STJ.
art. 202,
protesto cambial interrompe a prescrição, reiniciando o prazo por inteiro a
partir da data da interrupção, aplicando-se também à ação monitória. O
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que reconhece o efeito interruptivo do protesto cambial
sobre o prazo prescricional da ação monitória. A definição do termo inicial
do prazo prescricional para a ação monitória, conforme os Temas 628 e 641
e as Súmulas 503 e
não afasta a incidência das causas interruptivas
504/STJ,
previstas no
do Código Civil. A aplicação da
é
art. 202
Súmula 83/STJ
cabível, pois o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
Recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão do STJ incorreu em
omissão
contradição substancial ao não distinguir as modalidades de protesto e seus efeitos
e/ou
Documento eletrônico VDA55760468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:27:17
Código de Controle do Documento: 56bc02cf-1043-45a3-8662-66e9efd391d4

interruptivos, especialmente se o "protesto cambial" do
III, do CC abrange o ato
art. 202,
extrajudicial ou se exige ato judicial. Aponta omissão quanto ao fato de que o título foi objeto de
ação cambial em 2013, da qual houve desistência, arguindo que não se pode equiparar o efeito
interruptivo para ações de naturezas e prazos distintos. Alega ainda a necessidade de
manifestação expressa quanto à violação dos princípios da segurança jurídica e do devido
processo legal (art. 5o, LIV e XXII, da CF), requerendo o prequestionamento da matéria e a
atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado em razão de suposto excesso no valor
do protesto.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. Não se admite, contudo, o manejo deste recurso com o fim de
promover a rediscussão de questões já decididas e devidamente fundamentadas no julgado
embargado, porquanto os embargos não constituem via idônea para provocar um novo
julgamento da lide. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou. No que tange à
contradição, o Superior Tribunal de Justiça entende que o vício deve ser intrínseco, ocorrendo
quando os fundamentos da decisão são inconciliáveis entre si ou com a parte dispositiva, não
servindo para questionar a justiça da decisão ou o acerto do julgamento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.683.104/PR,
Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
19/12/2024.

A tese central da embargante — de que o protesto cambial teria efeito interruptivo
restrito à ação executiva — foi expressamente rechaçada por este Colegiado. O acórdão assentou
que a interrupção prevista no
III, do Código Civil projeta seus efeitos sobre a pretensão
art. 202,
de cobrança da dívida como um todo, alcançando, por conseguinte, a via monitória.
Documento eletrônico VDA55760468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:27:17
Código de Controle do Documento: 56bc02cf-1043-45a3-8662-66e9efd391d4

Quanto à alegada omissão sobre a natureza "extrajudicial" do protesto, o julgado foi
cristalino ao aplicar a literalidade do dispositivo legal, que menciona "protesto cambial" sem
restringi-lo à esfera judicial. Ao enfrentar a questão, constou no voto condutor:

"Esta Corte Superior firmou compreensão de que o protesto cambial
interrompe a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, cujo prazo
reinicia por inteiro a partir da interrupção, aproveitando também à via
monitória." (e-STJ, fl. 669) .

Observa-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria decidida,
o que é vedado nesta sede recursal. A insurgência contra a aplicação da
e a
Súmula 83/STJ
tentativa de introduzir fatos novos — como a existência de ação cambial anterior e suposto
excesso no valor do protesto — configuram nítido inconformismo com o resultado do julgamento
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.872.238/MG,
Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
19/12/2025,
destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.643.943/MG,
Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei)
16/12/2025,
19/12/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na Súmula n.
182 do STJ, não conheceu do agravo interno em agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas
a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é possível aplicar ao
caso a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55760468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:27:17
Código de Controle do Documento: 56bc02cf-1043-45a3-8662-66e9efd391d4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC não é cabível
art. 1.026,
quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de declaração.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.877.660/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
22/12/2025,
destaquei.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
À
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ARTS. 489, § 1o, I A VI, E 1.022, PARÁGRAFO
ÚNICO, II), BEM COMO À OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 926 E 927, § 1o.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que, em agravo em
recurso especial, não conheceu do especial pela incidência da
Embargante alega nulidade por ausência de
Súmula n. 7/STJ.
fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, I a VI, e
1.022, parágrafo único, II, do CPC), além de afronta aos arts. 926 e 927, §
1o, do CPC, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública insuscetível
de preclusão. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise da
nulidade processual por violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo
único, II, 926 e 927, § 1o, do CPC; (ii) à incidência do óbice da
sobre a alegada nulidade; e (iii) à observância de
Súmula n. 7/STJ
precedente sobre conhecimento de questões de ordem pública a qualquer
tempo. III RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as
questões relevantes, ainda que sucintamente, sendo desnecessário rebater
um a um todos os argumentos deduzidos, bastando a exposição clara das
razões de convencimento (CF,
IX).
art. 93,
4. Mantém-se o óbice da
porquanto o acolhimento da
Súmula n. 7/STJ,
pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório.
A revaloração jurídica de fatos incontroversos, em tese apta a afastar o
enunciado, exigia demonstração específica e objetiva pela parte, ônus não
cumprido.
5. Questões de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo, de
ofício ou por provocação, mas tal premissa não supre a ausência de vício
integrável nem autoriza a rediscussão do mérito pela via integrativa dos
embargos de declaração. IV DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.856.145/SP,
Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas
art. 1022)
e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram,
Documento eletrônico VDA55760468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:27:17
Código de Controle do Documento: 56bc02cf-1043-45a3-8662-66e9efd391d4

devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.877.995/DF,
Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
25/2/2022.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, é pacífica a orientação
desta Corte no sentido de que não cabe ao STJ examinar suposta violação a normas da
Constituição Federal, sob pena de invasão da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
da Carta Magna (
art. 102
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 154.888/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
08/11/2016,
).
17/11/2016
Portanto, verificada a inexistência de vícios e a nítida intenção de reformar o julgado
por via inadequada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
Ante o exposto,
.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55760468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:27:17
Código de Controle do Documento: 56bc02cf-1043-45a3-8662-66e9efd391d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.926.130 / AM
Número Registro: 2021/0067393-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008033420198040000
00040667420198040000
06266765220178040001
201902793658
40667420198040000 6266765220178040001 8033420198040000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTCOM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA - AM003260
GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA - SP179147
RECORRIDO
: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS
-
S/A
AFEAM
ADVOGADO
: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES - AM002978
INTERES.
: CHARLES MARCOS PEREIRA SOUZA
INTERES.
: FÁBIO RODRIGUES BARBOSA
INTERES.
: LUCIANA BARBOSA BENTES SOUZA
INTERES.
: SUSANA RODRIGUES BRANDÃO BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTCOM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA - AM003260
GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA - SP179147
Documento eletrônico VDA56086793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:07
Código de Controle do Documento: e5208b9b-1af8-49ca-b971-9dc9fc25a6c7

EMBARGADO : AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS
-
S/A
AFEAM
ADVOGADO
: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES - AM002978
INTERES.
: CHARLES MARCOS PEREIRA SOUZA
INTERES.
: FÁBIO RODRIGUES BARBOSA
INTERES.
: LUCIANA BARBOSA BENTES SOUZA
INTERES.
: SUSANA RODRIGUES BRANDÃO BARBOSA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:07
Código de Controle do Documento: e5208b9b-1af8-49ca-b971-9dc9fc25a6c7